Tribunal: TJMT
Processo: 1041821-31.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 1041821-31.2018.8.11.0041 - PJE
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: FLEURIZA CONSTANCA ORMOND
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão (ID 55760978) que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no Art. 1.042 do Código de Processo Civil.
Não foi verificada a existência, no STJ, de tema que justifique a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não se aplica, no presente caso, a parte final do § 2o do referido dispositivo.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com base no § 4o do Art. 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV